Tribunal: TJBA
Processo: 8077328-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077328-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: OYAMA DE FIGUEIREDO e outros (2) Advogado(s): ALINE EMANOELLY MENDES ZATTI ALIXANDRE, FABIO DOS SANTOS SILVA, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA - BA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus, com determinação ao juízo impetrado para que se manifeste expressamente sobre a situação prisional do paciente quanto a sala de Estado-maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas, inexistindo contradição ou omissão a ser suprida. A insurgência demonstra inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo cabível rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração, havendo determinação do colegiado, consignado no acórdão, da necessidade de manifestação da autoridade impetrada quanto à sala de Estado-maior. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não se prestam os embargos à rediscussão da matéria já decidida.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº. 8077328-78.2025.8.05.0000, opostos em face do acórdão proferido no Habeas Corpus de mesmo número, em que figura como Embargante OYAMA DE FIGUEIREDO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, 7 de Abril de 2026.